Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-35.2023.8.11.0047
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000137-35.2023.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DENELSON MARIN - CPF: 864.440.501-20 (APELANTE), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HERIK DE JESUS MOTTA - CPF: 048.344.551-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO PEREIRA CAMPOS - CPF: 039.544.731-35 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUZA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 013.806.341-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VERSÕES CONFLITANTES DA VÍTIMA. PROVAS TÉCNICAS CORROBORADAS. PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru (MT), que condenou o acusado à pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual decorrente de cerceamento de defesa pela não contradita da prova pericial; (ii) analisar se os elementos constantes dos autos são suficientes para manter a condenação do réu pela prática de lesão corporal leve, no contexto de violência doméstica, com eventual reavaliação da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir:

1.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois os documentos impugnados foram anexados na fase investigativa, e a ausência de impugnação no momento processual oportuno acarreta preclusão, conforme jurisprudência consolidada.

2.

A prova da materialidade e autoria delitivas está corroborada por boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, registros fotográficos e depoimentos testemunhais harmônicos, inclusive de policiais militares que atenderam a ocorrência.

3.

A retratação da vítima em juízo, alegando ausência de dolo do acusado, não invalida os relatos anteriores colhidos na fase inquisitorial, especialmente quando confirmados por provas técnicas e testemunhais.

4.

Aplica-se o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, que orienta valorizar os relatos da vítima e ampliar a proteção em casos de violência doméstica.

5.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo causas modificadoras nas demais fases da dosimetria, não havendo razão para sua reavaliação.

6.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, por se tratar de crime cometido com violência contra pessoa.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação oportuna à prova pericial configura preclusão e afasta a alegação de cerceamento de defesa. 2. A condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica pode ser mantida com base nas declarações da vítima prestadas na fase inquisitorial, corroboradas por provas técnicas e testemunhais. 3. A substituição da pena privativa de liberdade é incabível quando o crime envolve violência contra pessoa, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 4. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero deve orientar a análise probatória em casos de violência doméstica”.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 129, § 13, do CP; art. 5o, LV e LXXVIII, da CF/88; arts. 44, I, e 59, do CP; art. 563 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – HC n. 972.855/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 01/04/2025, DJEN 07/04/2025.

TJMT – N.U 0000467-22.2017.8.11.0027, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/03/2025, DJE 28/03/2025.

TJMT – N.U 1000640-52.2022.8.11.0092, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 30/07/2024, DJE 02/08/2024.

TJMT – N.U 1000780-56.2022.8.11.0102, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 03/09/2024, DJE 05/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DENELSON MARIN
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000137-35.2023.8.11.0047, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão.

Nas razões recursais, o apelante suscita preliminar de nulidade processual, ao argumento de que não teve a oportunidade de contraditar a prova pericial (cerceamento de defesa).

No mérito, sustenta a fragilidade probatória, ausência de dolo e, subsidiariamente, a necessidade de revisão da dosimetria da pena.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar suscitada e/ou absolvido o réu ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela reanálise da dosimetria da pena (Id. 280962424).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 280962426).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifesta-se pelo não acolhimento da preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 284469385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise das preliminares e, posteriormente, do mérito recursal.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 26 de janeiro de 2023, por volta das 18h45min, na residência particular localizada na Rua Maranhão, n.o 15, Figueirópolis D’Oeste/MT, o indiciado DENELSON MARIN, com consciência e vontade, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade física de sua convivente Vanuza Barbosa dos Santos causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 108655572), Boletim de Ocorrência (ID 108655573), Termo de Declarações (ID 108655579), Fotografias (ID 108655582) e demais documentos coligados nos autos.

Sobressai dos autos que o denunciado DENELSON MARIN e a vítima Vanuza Barbosa dos Santos convivem maritalmente por cerca de 11 (onze) anos.

Consoante o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritas, após uma discussão de somenos importância, DENELSON arremessou um pacote de cerveja no rosto da vítima, causando-lhe um corte na testa e nariz, conforme mapa topográfico para localização de lesões.

Após os fatos, a vítima saiu da residência e acionou a polícia militar, que após diligências efetuou a prisão em flagrante do denunciado e o encaminhou à presença da autoridade policial (Id. 280962361).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação (Id. 280962418).

I – Da preliminar de nulidade processual:

O apelante suscita preliminar de nulidade processual, ao argumento de que não teve a oportunidade de contraditar a prova pericial (cerceamento de defesa).

Entretanto, a preliminar suscitada não comporta acolhimento.

No caso em questão, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (Id. 280961882) e o Auto de Exame de Corpo de Delito (Id. 280961890) estão acostados aos autos desde a fase investigativa, sendo que durante a instrução processual o apelante não arguiu qualquer tipo de nulidade com relação aos referidos documentos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que
a parte deve suscitar nulidade na primeira oportunidade, sob pena de preclusão
(HC n. 972.855/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025).

Em caso análogo, decidiu este Sodalício:

6. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois eventual nulidade deveria ter sido arguida até as alegações finais, sob pena de preclusão.
[...]

(N.U 0000467-22.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

Com efeito, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, bem como desta Egrégia Corte de Justiça, deve ser
rejeitada
a preliminar suscitada.

II – Do pleito absolutório quanto à prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal:

No caso em apreço, a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência n. 2023.24488 (Id. 280961880); Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (Id. 280961882); Termos de Depoimento (Id. 280961883; 280961885 e 280961886); Registro Fotográfico (Id. 280961889); Auto de Exame de Corpo de Delito (Id. 280961890); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2023.8.16508 (Id. 280961893) e demais depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento (Id. 280962408).

Na fase investigativa, o Policial Militar Herik de Jesus Motta declarou:

QUE recebemos uma ligação via telefone funcional o qual nos relatou que nas proximidades do centro velatório de Figueirópolis D`Oeste estaria acontecendo uma briga entre um casal; QUE essa GU/PM composta pelo depoente e o SD/PM M. Campos, juntamente com o apoio do 3o SGT/PM Sálvio deslocou até o local para realizar a averiguação dos fatos; QUE chegando na Rua Maranhão encontramos a senhora Vanuza Barbosa dos Santos com um corte no rosto, toda ensanguentada; QUE perguntamos à ela o que teria ocorrido, a mesma relatou que o seu marido chegou em casa e ao ver ela bebendo se irritou e pegou meia caixa de cerveja e jogou no rosto dela, vindo a lesioná-la; QUE diante disso, encaminhamos a senhora Vanusa ao pronto socorro de Figueiropolis D'oeste para realizar o atendimento hospitalar; QUE posteriormente a senhora Vanusa e o senhor Denelson Marin foram encaminhados para a Delegacia de Policia Civil de Jauru para conhecimento e providências que o caso requer; QUE o senhor Denelson Marin encontra-se sem lesões corporais e a filha do casal Karollyne Barbosa Marin de 11 anos que estava no local foi deixada aos cuidados da avó dona Maria Alvarez Marin (Id. 280961883).

Ao ser ouvido, o Policial Militar Marcio Pereira Campos narrou a dinâmica dos fatos em consonância com as declarações prestadas por seu colega de profissão Herik de Jesus Motta (Id. 280961885).

A vítima V. B. dos S., afirmou:

QUE a declarante afirma que convive com Denelson há aproximadamente 11 anos; QUE Denelson sempre fica agressivo quando bebe, mas nunca tinha agredido a declarante fisicamente; QUE hoje por das 18:30 a declarante estava em casa bebendo cerveja; QUE estava na companhia de sua filha de 11 anos e quando Denelson chegou, aparentemente embriagado e agressivo falando que a declarante não tinha feito a janta e ficava bebendo cerveja; QUE a declarante disse que a janta estava pronta e começaram a discutir, momento em que Denelson foi até a geladeira e disse que ia pegar as cervejas e jogar na cara da declarante; QUE assim ele fez e no momento em que a declarante se distraiu, Denelson pegou o fardinho de cerveja que estava na geladeira e arremessou na direção do rosto da declarante, vindo a atinjí-la na altura dos olhos e da testa; QUE a agressão foi presenciada pela filha da declarante e ao perceber que seu rosto estava sangrando, a declarante saiu correndo e se deparou com sua vizinha Daulene, a qual disse que ia chamar a policia, mas foi impedida por Denelson que disse para ela não entrar no meio, o que a declarante também disse para ela, sendo que a própria declarante disse que ia ligar para a polícia, momento em que Denelson disse: "pode chamar, se eu for preso depois eu saiu"; QUE a declarante alega não ter sofrido ameaças por parte de Denelson, mas deseja fazer uso de medidas protetivas contra Denelson para que ele não se aproxime (Id. 280961886).

Consta no Auto de Exame de Corpo de Delito a presença de ferimentos nas regiões
frontal, nasal e naso-labial
, bem como a conclusão de que os ferimentos são natureza
traumática
(Id. 280961890), o que foi corroborado pelo Registro Fotográfico (Id. 280961889).

Em seu interrogatório realizado perante as autoridades policiais, o acusado Denelson Marin reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 280961893).

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Herik de Jesus Motta confirmou que recebeu uma ligação anônima e, ao chegar ao local, deparou-se com a vítima
com um corte no rosto
e
toda

ensanguentada
.

Afirmou, ainda, que ao questionar a vítima sobre os motivos dos ferimentos, esta respondeu que ingeriu bebidas alcoólicas e seu marido se irritou com ela, vindo a arremessar um pacote de cervejas em sua cabeça.

Asseverou, também, que o acusado estava no local no momento da abordagem e confirmou a prática delitiva (Id. 280962408).

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima V. B. dos S. alterou a sua versão dos fatos, alegando que, em verdade, o réu teria tentado jogar o pacote de cervejas fora vindo a acertar seu rosto, pois estava na porta, especificando que o acusado é um bom companheiro e não teve a intenção de machucá-la (Id. 280962408).

Ao ser interrogado na fase judicial, o acusado Denelson Marin reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 280962408).

Sabe-se que, em casos de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância quando comparadas às outras provas produzidas durante a persecução penal.

Dessa maneira, apesar de a vítima
V. B. dos S.
ter alterado grande parte da versão apresentada na Delegacia de Polícia, as declarações prestadas na fase de investigação, corroboradas pelo
Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (Id. 280961882), pelo Registro Fotográfico (Id. 280961889), bem com pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (Id. 280961890), a meu ver, são suficientes para a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CP.

Cabe ressaltar que o fato de a vítima afirmar que estava passando pela porta quando o acusado foi
jogar a cerveja fora
, alterando suas declarações primárias, não é suficiente para anular as demais provas produzidas durante toda a instrução criminal.

Em situações análogas, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu o que segue:

(...)
01.

As declarações da vítima na fase administrativa, apesar de não confirmadas integralmente em juízo, foram ratificadas pelas demais provas existentes no feito.

02. A mudança parcial de versão, no caso, denota a intenção da ofendida em proteger o réu, haja vista a reconciliação do casal, fato este que, contudo, não tem o condão de derruir o édito condenatório.

03. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1000640-52.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/
2024
).
(grifos meus).

(...) 2.
Embora a vítima tenha alterado sua versão dos fatos em juízo na tentativa de inocentar seu convivente, seu depoimento extrajudicial, corroborado por provas técnicas e pelos depoimentos judiciais, é suficiente para comprovar a ocorrência do crime de lesão corporal em contexto doméstico e sua autoria, tornando a condenação uma medida necessária.

3. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

4. Recurso defensivo desprovido.

(N.U 1000780-56.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 05/09/
2024
) (grifos meus).

Registre-se que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Em razão disso, em conformidade com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, descabido o pleito absolutório, devendo ser mantida a
condenação do acusado Denelson Marin pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

No que pertine à dosimetria da pena, verifica-se que nenhuma das circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do Código Penal foram valoradas negativamente em desfavor do acusado na primeira fase dosimétrica.

Da mesma forma, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes nem atenuantes (na segunda fase), tampouco causas de aumento ou diminuição (na terceira fase), tendo a pena definitiva sido estabelecida em 01 (um) ano de reclusão.

Desse modo, não há falar-se em reforma na dosimetria.

Por fim, incabível a substituição da pena, uma vez que não preenchido o requisito previsto no art. 44, I, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou
, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (grifos meus).

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025